Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 4o, inciso XXI da Lei Complementar 80/1994 prevê o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública no exercício da sua atribuição institucional, o que inclui a Curadoria Especial.

2. Diante da sucumbência da parte adversa àquela patrocinada pela Curadoria Especial, faz jus a percepção de honorários advocatícios a Defensoria Pública.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.